Tribunal: TJDFT
Processo: 0745328-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745328-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA IDALHE BUENO FAITA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LETICIA IDALHE BUENO FAITA contra a decisão proferida pelo juízo 4a Vara Cível de Taguatinga em sede de Ação Rescisão do contrato e devolução do valor pago (autos 0711083-81.2020.8.07.0007) no seguinte teor (ID 72033462): “Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça, diante da prova da hipossuficiência econômica. Anote-se. De início, recebo a emenda à inicial de ID 71532285. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se objetiva a rescisão do contrato de investimentos em moedas digitais, bem como pedido de condenação ao pagamento por danos morais, cujo negócio foi realizado por intermédio das empresas G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A, pela aquisição de cotas em sociedade em conta de participação. Afirma que lhe foi prometido altos rendimentos periódicos, mas que houve a rescisão unilateral pela empresa e a promessa do ressarcimento dos valores em até 90 dias úteis, o que não ocorreu. Aponta que teria havido a prática de ilícito, com a transferência patrimonial para outras empresas, às quais requer seja reconhecida a legitimidade passiva, em razão da formação de grupo econômico. São elas: Inoex Serviços Digitais Ltda, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda, G44 Brasil Holding Ltda, G44 Mineração SCP, G44 Brasil Mineração Ltda e HJOMAA, G44 Mineração Ltda e Vert Vivant Comércio de Jóias Ltda. Pede também a desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sócios Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar. Aponta que foram investidos na empresa R$ 10.000,00. Em sede de tutela de urgência, pede a constrição de valores, pelo Bacenjud, nas contas bancárias de titularidade dos réus. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea. Contudo, é preciso destacar que esta é uma das muitas demandas em trâmite em face das empresas do grupo G44 Brasil, e que todas as medidas pleiteadas a título de tutela de urgência vem sendo deferidas e promovidas nos processos já distribuídos, todos em vão. O que se percebeu do resposta às determinações, que não há mais dinheiro em conta, os veículos encontrados estão todos com várias restrições já anotadas e que não há mais bens disponíveis, que não estejam suficientemente comprometidos. Assim, conquanto as medidas fossem em tese possível e interessante ao processo, na prática, pela experiência vivenciada pelo juízo, percebe-se que elas têm se revelado inúteis ao fim de que defesa, razão pela qual indefiro o pedido. Todavia, entendo que é de se deferir o pedido incidental de reconhecimento de grupo econômico em relação às empresas arroladas na inicial, para se alcançar o patrimônio dos supostos integrantes do grupo econômico, bem como o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sócios, notadamente pela insuficiência patrimonial. Dessa maneira, recebo o pedido de reconhecimento de grupo econômico em relação às pessoas jurídicas Inoex Serviços Digitais Ltda (CNPJ 31.548.911/0001-81), G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda (CNPJ 31.447.288/0001-70), G44 Brasil Holding Ltda (CNPJ 34.839.462/0001-19), G44 Mineração SCP (CPF n. 35.247.072/0001-12), G44 Brasil Mineração Ltda (CPF 31.975.883/0001-89), HJOMAA e G44 Mineração Ltda (CNPJ 30.033.381/0001-76) e Vert Vivant Comércio de Jóias Ltda (CNPJ 34.461.941/0001-44), e de desconsideração da personalidade jurídica, com relação aos sócios Joselita de Brito Escobar (CPF 953.930.131-91) e Saleem Ahmed Zaheer (CPF 011.199.539-60). Eles deverão ser cadastrados na qualidade de parte, nos moldes do artigo 134, § 2o, CPC, considerando-se que o pedido de desconsideração foi formulado na inicial. O mandado de citação das referidas pessoas físicas e jurídicas deverá abranger a ação e o pedido de desconsideração, nos moldes determinados pela Corregedoria deste tribunal. Promova-se o cadastramento da desconsideração perante a distribuição (assunto 4939), em razão da regra do artigo 134, § 1o, CPC. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se, preferencialmente pela via postal”. Em suas razões recursais (ID 2045349), alega que pleiteou nos autos de origem “a rescisão do contrato de investimentos em moedas digitais que detinha com as agravadas e requereu de modo liminar a constrição de valores via BacenJud nas contas bancárias dos Agravados”. Destaca que “o Juízo entendeu que a tutela não deveria ser deferida em razão de tais buscas terem se revelado inúteis dado o desfazimento do patrimônio das Agravadas conforme ja amplamente noticiado nos autos. No entanto, com a máxima vênia, mesmo que as medidas sejam julgadas inúteis, há de se reconhecer que o indeferimento só beneficia aqueles que estão prejudicando milhares de pessoas, quais sejam, os Agravados”. Diz que suas “alegações foram amplamente demonstrados nos autos uma vez que a Agravante contratou os serviços das Agravadas e as empresas, recorridas estão sendo investigadas por fraude ao sistema financeiro, pirâmide, esquema em que milhares de pessoas são iludidas com promessas de altas rentabilidades e ao final o que recebem em troca se resumem a falsas promessas e o desaparecimento dos valores investidos”. Afirma que estão presentes os requisitos para antecipação de tutela: “a probabilidade do direito da agravante resta evidente e consubstanciada em suas alegações e provas anexas, de sorte a configurar de que há maior probabilidade de confirmação do seu pedido do que decisão em contrário, sobretudo, porque tanto o ordenamento jurídico quanto a jurisprudência, são consolidados para a proteção de consumidores contra pirâmides financeiras” e o “perigo de dano resta evidente no sentido de que a cada dia que passa as informações sobre as Agravantes são mais desanimadoras e a dilapidação do patrimônio fica mais evidenciada. Há sobretudo um fundado receio de dano irreparável à consumidora, ora Agravante”. Por fim, requer: “Isto posto, requer seja o presente recurso de Agravo de Instrumento processado e julgado, deferindo-se desde já a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a constrição de valores que totalizam R$ 11.122,22 (onze mil, cento e vinte e dois reais e vinte e dois centavos) nas contas da Agravadas a fim de tentar, no mínimo, reduzir o prejuízo amargado pela Agravante”. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida pela decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito que se extrai do que alegado pela agravante. Na origem, trata-se de ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de restituição de valores pagos ajuizada pela agravante, na qual alegou ter firmado contrato de investimentos em moedas digitais, cujo negócio foi realizado por intermédio das empresas G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A, por meio de aquisição de cotas em sociedade em conta de participação. Afirmou que lhe foram prometidos altos rendimentos periódicos, mas que houve a rescisão unilateral pela empresa G44 Brasil S/A, em 26/11/2019, com a promessa do ressarcimento dos valores em até 90 dias úteis, o que não ocorreu. Apontou que teria havido a prática de ilícito, com a transferência patrimonial para outras empresas, requerendo que seja reconhecida, em razão da formação de grupo econômico, a legitimidade passiva das empresas Inoex Serviços Digitais Ltda, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda, G44 Brasil Holding Ltda, G44 Mineração SCP, G44 Brasil Mineração Ltda e HJOMAA, G44 Mineração Ltda e Vert Vivant Comércio de Jóias Ltda. Pediu também a antecipação dos efeitos da tutela consistente no bloqueio de ativos financeiros, no montante de R$ 11.122,22 (onze mil, cento e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), a ser efetivado nas contas das requeridas (G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP), dos sócios das Requeridas (SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR) e das empresas que compõem o grupo econômico (HJOMAA, G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP e G44 MINERACAO LTDA), bem como a pesquisa de bens em nomes dos requeridos nos sistemas disponíveis (BacenJud, InfoSeg, RenaJud e SIEL). Pela decisão agravada, recebidos os pedido de reconhecimento o grupo econômico em relação às pessoas jurídicas indicadas pela autora na inicial (Inoex Serviços Digitais Ltda, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda, G44 Brasil Holding Ltda, G44 Mineração SCP, G44 Brasil Mineração Ltda, HJOMAA e G44 Mineração Ltda e Vert Vivant Comércio de Jóias Ltda) e de desconsideração da personalidade jurídica com relação aos sócios Joselita de Brito Escobar e Saleem Ahmed Zaheer. Por outro lado, indeferido o pedido de antecipação de tutela para “constrição de valores, pelo Bacenjud, nas contas bancárias de titularidade dos réus”, ao argumento de que “conquanto as medidas fossem em tese possível e interessante ao processo, na prática, pela experiência vivenciada pelo juízo, percebe-se que elas têm se revelado inúteis ao fim de que defesa ( ).” No presente agravo, consoante relatado, a agravante requer antecipação de tutela para determinação de constrição do valor de R$ 11.122,22 (onze mil, cento e vinte e dois reais e vinte e dois centavos) nas contas bancárias dos agravados: G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A, das empresas integrantes do mesmo grupo econômico (Inoex Serviços Digitais Ltda, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda, G44 Brasil Holding Ltda, G44 Mineração SCP, G44 Brasil Mineração Ltda, HJOMAA e G44 Mineração Ltda e Vert Vivant Comércio de Jóias Ltda) e dos sócios (Joselita de Brito Escobar e Saleem Ahmed Zaheer). Pretende a agravante, com seu pedido de antecipação de tutela, arresto, medida cautelar típica, que consiste na constrição de valores ou bens existentes em nome dos réus, visando assegurar a satisfação de eventual crédito em caso de provimento judicial favorável. Como toda medida cautelar, seus pressupostos são plausibilidade do direito alegado e perigo de dano conforme dispõe o Código de Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". Do que se tem nos autos, verifica-se que a agravante firmou contrato com as agravadas G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A, por meio do qual aderiu a Sociedade em Conta de Participação, conforme demonstra o Contrato Social de Sociedade em Conta de Participação colacionado no ID 20453492, p.30, no qual constam G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), a agravante (sócia investidora) e G44 Brasil S/A (sócio ostensivo e gestor dos investimento). Os documentos que instruem a inicial (ID 20453492, p.52-64) demonstram que, em 12/12/2019, as empresas G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A comunicaram aos sócios investidores o distrato do contrato da Sociedade em Conta de Participação, informando que os valores dos aportes realizados seriam devolvidos de forma escalonada no prazo de 90 dias, ou seja, até 25/2/2020. Entretanto, decorrido o prazo, os valores não foram devolvidos, tendo referidas empresas estabelecidos novos prazos, que foram novamente descumpridos. O recibo de transferência do valor pela agravante (ID 20453492) e os “prints” das telas do sistema das empresas agravadas G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A (ID 20453492, p.36-39) atestam suficientemente a plausibilidade do direito alegado: comprovam a transferência de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a conta de G44 Brasil SCP relativa à adesão à sociedade como sócia participante e o distrato do contrato por iniciativa G44 Brasil SCP sem a restituição dos aportes realizados pela agravante. O perigo na demora é evidente, pois as diversas ações judiciais ajuizadas em desfavor de G44 Brasil SCP e de G44 Brasil S/A com contratos semelhantes evidenciam o não atendimento pelas empresas do que contratado, fatos corroborados pelas reportagem que chegam a se referir a esquema de pirâmide financeira praticado pelas rés e a inadimplemento dos contratos (ID 20453492, p. 51-64), fatos que estão sendo apurados em inquérito distribuído à 4a Vara Criminal de Brasília (2019.01.1.008510-4 - ID 20453492, p.42). Todos esses fatos constituem indicativo suficiente de fragilidade financeira das empresas e riscos de dilapidação do patrimônio pelas agravadas, o que justifica a medida requerida pela agravante para salvaguardar ativos financeiros suficientes a satisfazer eventual crédito reconhecido em provimento judicial em seu favor. Como se vê, satisfeitos os requisitos legais para concessão da tutela urgência à autora/agravante – art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; argumento de que tal medida não significou êxito em demandas semelhantes não se mostra habil a justificar indeferimento da medida; eventual tentativa de arresto dos bens das rés deve ser analisada e decidida na demanda a que se relaciona porque não se pode descartar possibilidade de localização de novos bens ou de ativos na conta das rés até então desconhecidos do juízo. Contudo, o arresto pleiteado não pode incidir sobre o patrimônio de todos os agravados (como pretende a agravante), pois o negócio jurídico foi firmado com as agravadas G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A. Portanto, em princípio, eventual responsabilização pelo alegado descumprimento do negócio jurídico atinge o patrimônio daqueles que fizeram parte do contrato. Desse modo, nessa fase incipiente do processo, a constrição de valores para resguardar eventual provimento judicial favorável deve recair apenas sobre o patrimônio de G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A, tendo em vista que, com relação aos sócios (Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar) e às demais pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico (Inoex Serviços Digitais Ltda, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda, G44 Brasil Holding Ltda, G44 Mineração SCP, G44 Brasil Mineração Ltda, HJOMAA e G44 Mineração Ltda e Vert Vivant Comércio de Jóias Ltda), apenas o curso do processo definirá (in)existência de responsabilidade pelo ressarcimento dos valores alegados pela autora/agravante em sua inicial. Isso porque existência de grupo econômico não é suficiente (§4o do art. 50 do CC) para extensão da responsabilidade a todas as empresas integrantes. É necessária a comprovação do abuso de personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou de confusão patrimonial (artigo 50 do Código Civil), o que, nessa fase incipiente do processo, não se pode ter como demonstrada. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, razão por que defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar o bloqueio do valor de R$ R$ 11.122,22 (onze mil, cento e vinte e dois reais e vinte e dois centavos) das contas bancárias das empresas G44 Brasil SCP e G44 Brasil S/A. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem e venham as informações. Deixo de determinar a intimação dos agravados por ainda não terem sido citados nos autos de origem. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora